Tribunal: TJMT
Processo: 1015845-72.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015845-72.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GENAIR ISABEL CAETANO DE ANDRADE - CPF: 037.383.471-35 (AGRAVANTE), DHYONATAN MOACIR DE ANDRADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DHYONATAN MOACIR DE ANDRADE - CPF: 060.769.021-67 (AGRAVADO), I. K. S. D. A. - CPF: 089.390.991-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SOB A ÉGIDA DO ESTATUDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES. ISENTO DE CUSTAS. ART. 141, §2º DA LEI 8.069/1990 (ECA). ISENÇÃO CONCEDIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Nos termos do
art. 141, §2º da Lei 8.069/1990 (ECA), que assim dispõe: “As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.”

2. No caso dos
autos não há falar em condenação da parte embargante/agravante ao pagamento de custas.

3. Embargos acolhidos tão somente para isentar a parte embargante/agravante do pagamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 199885160) opostos por
Genair Isabel Caetano de Andrade
contra acórdão que desproveu o recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante sustenta em síntese a ocorrência de “error in procedendo”, pois condenou a parte embargante a arcar com as custas processuais, todavia “como previsto no artigo 141, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990) nas ações que tramitam perante a Vara da Infância e Juventude, como a do caso em tela, não há recolhimento de custas processuais.” (Id. 199885160)

Requer o acolhimento destes embargos para que seja declarada a isenção quanto ao recolhimento de custas processuais

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta em síntese a ocorrência de “error in procedendo”, pois condenou a parte embargante a arcar com as custas processuais, todavia “como previsto no artigo 141, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990) nas ações que tramitam perante a Vara da Infância e Juventude, como a do caso em tela, não há recolhimento de custas processuais.” (Id. 199885160)

Assiste razão à parte embargante.

Todavia, esclareço que não se trata de conceder o benefício de justiça gratuita a parte embargante, mas sim de aplicar o disposto no art. 141, §2º da Lei 8.069/1990 (ECA), que assim dispõe: “As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.”

E, no caso não há litigância de má-fé da parte recorrente.

Assim é evidente o “error in procedendo” no acórdão ao condenar a parte embargante/agravante ao pagamento das custas recursais.

Registro, por oportuno que a isenção da parte embargante em relação às custas recursais não modifica o resultado do julgado qual seja o desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações,
ACOLHO
o

Recurso de Embargos de Declaração e concedo efeito infringente tão somente para isentar a parte embargante/agravante do pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024